Tribunal: STF
Processo: RHC 235415
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, das questões veiculadas no habeas corpus impede o respectivo exame per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    2. Uma vez verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é medida excepcional, a ser implementada somente se constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se observa no presente caso.



    3. Dissentir da óptica veiculada pelo Tribunal de Justiça local quanto à caracterização de autoria e materialidade delitivas demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas. 



    4. A nulidade na colheita da prova não foi arguida no decorrer da instrução, nem por ocasião das alegações finais, tampouco nos recursos apresentados perante o Tribunal de Justiça. A conclusão veiculada no STJ no sentido de se tratar de nulidade relativa não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que exige, para reconhecê-la, a demonstração de prejuízo e a alegação tempestiva, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.